Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIA REALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. LEI 6.830/1980. POSSIBILIDADE. NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 8o, I, da Lei 6.830/1980, estabelece a realização da Citação do devedor na execução fiscal mediante correspondência, com Aviso de Recebimento, salvo se a Fazenda Pública requerer forma diversa.
2. Conforme disposto no art. 8o, incisos I e II, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), presume-se válida a Citação postal quando encaminhado o Mandado Citatório ao endereço correto do executado, mesmo que o Aviso de Recebimento seja assinado por terceiro. Precedentes desta Corte.
3. Recurso conhecido e provido.